Tribunal: STF
Processo: RE 1507696
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-13
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Aécio Mennucci Filho e outra (eDoc 17) e Marina Marcondes Katumata (eDoc 22) formalizaram, separadamente, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recursos extraordinários contra acórdão (eDoc 21) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A redação da ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    AÇÃO DE COBRANÇA – Taxa de contribuição de “loteamento fechado” – Improcedência – Insurgência da autora – Subsistência da obrigação de contribuir com o rateio dos gastos para a conservação e melhoria do loteamento, sob pena de enriquecimento indevido e às custas dos demais proprietários de lotes – Acolhimento – Comprovação de serviços realizados – Despesas devidas – PRESCRIÇÃO – Ocorrência sobre parte das parcelas cobradas – Exegese do art. 206, § 3º, VI do CC – Ação parcialmente procedente – RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    Em suas razões, ambos os recorrente apontam que a conclusão do julgado, ao ter aquiescido com a procedência de cobrança, por associação de moradores de loteamento fechado denominado Terras do Madeira, de débitos em atraso a título de taxa de conservação, viola preceitos constitucionais.



    Buscam o conhecimento e o provimento dos apelos excepcionais para declarar improcedente a ação de cobrança proposta pela Associação dos Amigos do Terras do Madeira.



    Considerado o Tema n. 492 da repercussão geral, o processo foi devolvido (eDoc 28) ao órgão julgador para eventual retratação. A readequação, porém, foi exercida parcialmente apenas para afastar a cobrança dos valores cujos fatos geradores antecedessem à entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017. A ementa foi assim redigida:



    COBRANÇA – "Taxa" de conservação – Loteamento – Associação de moradores – Sentença de improcedência – Insurgência da parte autora – Acórdão que deu parcial provimento ao recurso – Interposição de Recursos Especial e Extraordinário pelos corréus – Suspensão do processo – Presidente da Seção de Direito Privado que aplicou o art. 1.030, II, do CPC – Reapreciação da matéria – Ação que deve ser julgada parcialmente procedente à luz da decisão ó proferida em sede de repercussão geral (RE n° 695911/SP) – Ausência de Lei municipal que discipline a questão da cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento – A partir da entrada em vigor da Lei n° 13.465/2017, as prestações são devidas – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.



    Contra esse julgamento em nível readequação, Aécio Mennucci Filho e Vera Carmen Salles Martins Mennucci, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Lei Maior, interpuseram outro recurso extraordinário (eDoc 38).



    Os recursos foram admitidos pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal Estadual (eDoc 46 e 47).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recursos especiais dos mesmos recorrentes, em decisão do ministro Moura Ribeiro (eDoc 49 e 50), julgou prejudicado o de Marina Marcondes Katumata em razão da retratação havida na origem e, de outro lado, proveu o de Aécio Mennucci Filho e outro para declarar improcedente o pedido contra eles formulado pela associação recorrida.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, tenho por inadmissível o segundo recurso extraordinário deduzido por Aécio Mennucci Filho e Vera Carmen Salles Martins Mennucci contra o acórdão proferido em sede de juízo de retratação, porquanto, negada parcialmente a readequação, subsiste em parte o julgamento atacado pelo primeiro recurso extremo, de modo que este ainda conserva seu fim. Admitir outro recurso com igual índole extraordinária seria malferir o princípio da unirrecorribilidade. No mesmo sentido, aponto a orientação firmada no ARE 1.219.418, ministro Edson Fachin; e no RE 1.282.142, ministro Celso de Mello.



    Quanto ao primeiro recurso excepcional desses recorrentes, observo que se encontra prejudicado em razão do provimento do recurso especial deles pela Corte Superior de Justiça.



    De outro lado, malgrado tenha o STJ declarado prejudicado o apelo nobre de Marina Marcondes Katumata sob o fundamento de que a retratação parcial efetuada pela Corte Estadual esvaziaria o objeto desse recurso, entendo que o recurso extraordinário dessa recorrente deve ser provido, pois a readequação afastou apenas a cobraça dos débitos anteriores à vigência da Lei n. 13.465/2017.



    Ocorre que, tal como consta da sentença do juízo de primeiro grau como do acórdão recorrido, a ação de cobrança somente abrange verbas antecedentes à citada lei, de modo que a observação feita pelo Tribunal de Justiça, quando do julgamento da retratação, no sentido que as prestações são devidas após a entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, contraria o princípio da congruência ou da adstrição (CPC, art. 492), no que vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 



    No caso, friso, a ação de cobrança abrange, apenas, valores anteriores à mencionada lei, a descaber, portanto, a condenação da parte ao pagamento de débito sequer postulado pela associação recorrida.



    Nesse contexto, destaco que Supremo, a apreciar o Tema n. 492 (RE 695.911) da repercussão geral, Relator o ministro Dias Toffoli, firmou orientação no sentido de ser inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei n. 13.465/2017 ou de eventual lei municipal que discipline a questão.



    Na espécie, conforme se depreende dos julgados de origem, Marina Marcondes Katumata não era vinculada à Associação dos Amigos do Terras do Madeira e nem havia legislação municipal disciplinadora da matéria, a revelar não ser cabível condená-la a custear taxa de manutenção em período anterior à Lei n. 13.465/2017.



    3. Em face do exposto, não conheço dos recursos extraordinários deduzidos por Aécio Mennucci Filho e Vera Carmen Salles Martins Mennucci; e, em relação ao recurso de Marina Marcondes Katumata, provejo-o para declarar improcedente a ação de cobrança contra ela formulada pela Associação dos Amigos do Terras do Madeira, invertidos os ônus sucumbenciais anteriormente fixados.



    4. Publique-se.



Brasília, 99 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente